Tribunal: CARF
Processo: 18088.720435/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720435/2011-88
ACÓRDÃO
2202-011.427 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DI SOLO SEMENTES MELHORADAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2008
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.427 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720435/2011-88
2
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

DA AUTUAÇÃO
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração
(AI’s)lavrados, pela fiscalização, contra a empresa retro identificada:
• (1) AI DEBCAD n.o 37.365.592-4, no montante de R$ 116.405,73(cento e
dezesseis mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e três centavos), consolidado
em 14/12/2011, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes a parte patronal, incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados e contribuintes individuais, não declaradas em GFIP e nem
recolhidas, nas competências de 12/2006 a 13/2008;
• (2) AI DEBCAD n.o 37.296.541-5, no montante de R$ 778,72(setecentos e
setenta e oito reais e setenta e dois centavos), consolidado em 14/12/2011,
referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, da parte dos segurados
empregados, incidentes sobre a remuneração a eles paga, não declaradas em
GFIP e nem recolhidas, na competência de 12/2008;
• (3) AI DEBCAD n.o 37.365.593-2, no montante de R$ 11.770,27(onze mil,
setecentos e setenta reais e vinte e sete centavos), consolidado em 14/12/2011,
referente a contribuições destinadas a Terceiros, incidentes sobre a remuneração
paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP e nem recolhidas, nas
competências de 12/2006 a 13/2008.

Sobreveio o acórdão no 16-67.960, proferido pela 12a Turma da DRJ/SPO, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 68-78), nos termos da ementa abaixo:

MATÉRIA NÃO CONTESTADA. EFEITOS PROCESSUAIS.
A teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06/03/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
BITRIBUTAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há ocorrência de bitributação quando o crédito tributário é cobrado por um
único ente público.
Não procede a argüição de nulidade do lançamento quando este contém todos os
requisitos necessários à liquidez e certeza do crédito tributário constituído,
decorrente de fatos geradores obtidos das folhas de pagamento e GFIP elaborada
e apresentada pela própria empresa.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.427 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720435/2011-88
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 05/05/2015 (fl. 81), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
28/05/2015 (fl. 82) em que solicita a exclusão de débitos parcelados relativos a este feito.
Com base nesta informação, em 07/02/2025 foi proferido por este Conselheiro
Relator o Despacho no 1 em que foi solicitado o encaminhamento do feito à DIPRO/COJUL para
tomar as providências necessárias à extinção do feito (fl. 103).
Não obstante, foi proferido Despacho de Encaminhamento que devolveu o
processo ao CARF após ter sido constatado que não houve adimplemento do parcelamento (fl.
114).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário não merece ser conhecido.
Isso, pois o pedido de parcelamento implica em desistência dos recursos e
impugnações apresentados nos processos a que se referem os débitos parcelados, questão que se
agrava ao perceber que a existência do parcelamento foi o único pedido da Recorrente, conforme
se verifica na íntegra abaixo transcrita:

(...) solicitando a exclusão dos débitos que constam no processo no
18088.720435/2011-88, visto que os mesmos encontram-se incluídos no
parcelamento instituído pela Lei 12.996/2014. (fl. 82)

Assim, como não houve insurgência quanto aos fundamentos do acórdão recorrido,
o referido recurso carece de dialeticidade e não pode ser conhecido, conforme reiterada
jurisprudência desta turma, conforme ementa exemplificativa abaixo:

MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -CARF.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.427 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720435/2011-88
4
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
(Acórdão no 2202-011.255, Processo no 13855.723264/2011-97, Relator
HENRIQUE PERLATTO MOURA, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, sessão de 01/04/2025, publicado em 14/04/2025)

Dessa forma, entendo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 120
DF CARF MF
Original